Tribunal: TJES
Processo: 5025991-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025991-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA DALTIO CAPDEVILLE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5025991-75.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA DA GLÓRIA DALTIO CAPDEVILLE

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização, em que a Autora afirma que recebeu em sua casa uma estelionatária que, passando-se por agente do INSS, fez fotos dessa e obteve dados pessoais dela. Aduz que foi surpreendida com a existência posterior de dois empréstimos em seu nome, mas que não recebeu em sua conta nenhum valor da ré.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5175499) resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Autora e a Requerida quanto ao objeto deste contrato, razão pela qual ratifico a decisão de ID 19897219.

Condeno a Requerida a restituir à Autora de forma simples o valor de R$848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.”

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 5175512). Em suas razões, defende a não restituição dos valores, uma vez que restou evidenciado que a contratação ocorreu de acordo com a solicitação da Recorrida e, por isso, os descontos efetuados são apenas o pagamento pelos serviços prestados. Ainda, aduz que, no ato da contratação, foram solicitados diversos documentos, com o condão de resguardar ambas as partes e que todos estes foram entregues, não havendo o que se falar em vícios ou irregularidades. Por fim, em caso de condenação, sustenta que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no patamar mínimo em razão da simplicidade da causa.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

O Recorrente não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, não comprovando qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro.

É evidente, portanto, que a Recorrida não fora a responsável pela contratação, restando evidente a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação pela biometria facial,
não há como se pautar apenas na referida foto que, por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à contratação. Em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento adotado cumpriu protocolos de segurança.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

Não obstante a demandada ter procedido com a juntada da respectiva contratação, verifica-se que não há qualquer elemento que comprove que o Autor tenha efetivado aderido a essa proposta, pelo contrário, as propostas dão conta claramente de que a Autora não estava contratando empréstimo.

A contratação se deu de forma eletrônica e não foi verificado se o telefone do qual estava sendo feita a contratação era efetivamente da Autora, oportunidade em que a Requerida facilmente verificaria que se tratava de golpe e não realizaria o contrato.

(...)

Ademais, registre-se que a Requerente não recebeu os valores remetidos, tendo sido demonstrado que não é ela titular das contas bancárias em que esses valores foram depositados.

Por via reflexa, pois, devida a restituição dos valores descontados indevidamente.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)